Tribunal: TJDFT
Processo: 0005941-73.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005941-73.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos por CARLOS RODRIGO DE ALMEIDA FREITAS (ID 15168096). O STJ não conheceu do recurso (ID 15168097, p. 7/9). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista no decidido no RE 560.900/DF – Tema 22 (ID 15168098). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560.900/DF, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 17/8/2020). Oportuno, ainda, transcrever trecho do voto condutor do representativo: (...) 30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7o ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência.” Por sua vez, o acórdão recorrido concluiu que (ID 15167085, p. 8/9): ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO NA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IDONEIDADE MORAL. EXIGÊNCIA DO EDITAL E DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CONSTATAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS ARQUIVADOS E DIVERSOS TERMOS CIRCUNSTANCIADOS. OUTRAS OCORRÊNCIAS DESABONADORAS DA CONDUTA RECOMENDADA PARA O CARGO PRETENDIDO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ATACADO. 1. Malgrado seja firme o entendimento da Suprema Corte no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória, nada obsta que a Administração Pública proceda à eliminação do candidato com base em elementos diversos às inscrições criminais apontadas. 2. O princípio da presunção de inocência, por si só, não afasta a necessária análise da conduta do servidor sob o viés da moralidade administrativa, devendo o julgador realizar o juízo de ponderação de valores. O certo, porém, é que um princípio não pode eliminar por completo o outro, devendo ocorrer um sincronismo entre esses institutos de conduta que não podem dispensar fatores inarredáveis de comportamento humano. 3. A sindicância da vida pregressa e a investigação social, citadas nos editais como fase e requisito de aprovação no concurso público, não se resumem à simples constatação da existência de processo criminal ou inquéritos policiais, mas, sobretudo, à análise da conduta moral e social do candidato no decorrer da sua vida, com base em elementos idôneos hábeis a aferir se ele possui conduta condizente com o cargo público pretendido. 4. Havendo a exigência legal e legítima de comprovação do requisito de moral inatacável, não poderia a Administração passar ao largo desta e desconsiderá-la, máxime em se tratando de uma seleção para policial militar, em que se exige procedimento irrepreensível do candidato, comportamento antecedente compatível com o cargo almejado, boa saúde psíquica para manter a paz social, conforme demanda o próprio Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. 5. Reexame necessário e recurso de apelação providos, para manter intacto o ato administrativo atacado. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019